Tribunal: TJSP
Processo: 1014493-58.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (ombro direito) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272186
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014493-58.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOEL MESSIAS DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014493-58.2015.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014493-58.2015.8.26.0577 – São José dos Campos.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Joel Messias da Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz João José Custódio da Silveira.
Voto no 36.174
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER (ombro direito)

Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade
laborativa parcial e permanente do segurado Auxílio-acidente
devido Recurso provido em parte.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 340/341 (e adendo declaratório de
fls. 346), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação acidentária movida
por Joel Messias da Silva em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Pleiteia a realização de nova
perícia. Alega a presença do nexo causal e da incapacidade laborativa. Pugna
pela incidência de juros de mora entre a data da conta e a inscrição do precatório;
pelo arbitramento da verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
Convertido
o
julgamento
em
diligência,
foi
dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014493-58.2015.8.26.0577 -Voto no
3
oportunidade às partes para manifestação.
É o relatório.
A segunda prova pericial realizada nos autos, com lastro
nos exames físico e complementar, constatou que o autor (montador de autos na
empresa General Motors do Brasil Ltda.) é portador apenas de lesão no ombro
direito.
Estabeleceu o perito judicial (Dr. Eduardo de Moraes) o
nexo causal entre a atividade laborativa do segurado e a moléstia diagnosticada.
Ao exame físico, verificou o perito a presença de
cicatrizes cirúrgicas; assimetria muscular; redução da força contra-resistência no
ombro direito; redução leve dos movimentos de rotação externa e interna e dos
movimentos de elevação, abertura, arco de movimento em ambos os braços.
E assim, concluiu o expert que a incapacidade laborativa
do segurado é parcial e permanente.
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir de 26.01.2017, dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença (fls. 325 e 328).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014493-58.2015.8.26.0577 -Voto no
4
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso, suspendendo-se o feito após o
presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1014493-58.2015.8.26.0577
2 - Nome do segurado:
Joel Messias da Silva
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
26.01.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014493-58.2015.8.26.0577 -Voto no
5
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)